Tribunal: TJDFT
Processo: 0747207-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747207-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de designação de audiência de conciliação. Não há pedido liminar fundamentado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, inclusive se há possibilidade de acordo. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator